Tribunal: TJSP
Processo: 2113913-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal – Inocorrência – Ausência de fluência do lapso de 12 anos entre o trânsito em julgado dos autos para a acusação e a presente data, considerando-se a pena concretamente imposta – Descabimento da incidência do artigo 113 do Estatuto Repressor – Preceito legal restrito aos casos de evasão ou abandono de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal – Inocorrência – Ausência de fluência do lapso de 12 anos entre o trânsito em julgado dos autos para a acusação e a presente data, considerando-se a pena concretamente imposta – Descabimento da incidência do artigo 113 do Estatuto Repressor – Preceito legal restrito aos casos de evasão ou abandono de livramento condicional, quer seja, após o início da execução – Precedentes das Cortes Superiores – Inexistência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2113913-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MOISES
ALVES DE OLIVEIRA e Paciente DEYVISON ARTHUR DA SILVA SEGURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113913-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.068
2/6
Habeas Corpus no
2113913-28.2020.8.26.0000
Voto no
18.068
Impetrante:
Moisés Alves de Oliveira
Paciente:
Deyvison Arthur da Silva Segura
HABEAS CORPUS – Reconhecimento da ocorrência da
prescrição
da
pretensão
executória
estatal
–
Inocorrência – Ausência de fluência do lapso de 12 anos
entre o trânsito em julgado dos autos para a acusação e a
presente data, considerando-se a pena concretamente
imposta – Descabimento da incidência do artigo 113 do
Estatuto Repressor – Preceito legal restrito aos casos de
evasão ou abandono de livramento condicional, quer seja,
após o início da execução – Precedentes das Cortes
Superiores – Inexistência de constrangimento ilegal –
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Moisés Alves de Oliveira em favor de
Deyvison Arthur da Silva Segura, apontando, como autoridade coatora,
o MM. Juízo da 16 a Vara Criminal do Foro Central de São Paulo.
Alegou que o paciente sofre constrangimento
ilegal nos autos no 0003146-84.2009.8.26.0050 esclarecendo que foi
ele processado e definitivamente condenado a cumprir a pena de 04 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113913-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.068
3/6
e 02 meses de reclusão, pelo cometimento do delito previsto no artigo
33, caput, da Lei de Drogas. Explicou que, concedida a liberdade
provisória durante o trâmite processual, remanesceu pena por cumprir
de 03 anos, 09 meses e 16 dias de reclusão sendo que, por estar
foragido há mais de 09 anos, ocorreu a prescrição.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar para que fosse decretada a extinção da punibilidade do paciente
em face do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão
executória estatal sendo que, ao julgamento final deste remédio, a
medida deverá ser ratificada.
Indeferido o pedido liminar (fls. 139/141),
aportaram aos autos os informes prestados pela d. autoridade apontada
como coatora (fls. 148/149), devidamente instruídos (fls. 150/151), e, ao
final, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da Ordem
(fls. 154/159).
É O RELATÓRIO.
2. O writ deve ser denegado.
Explico.
Segundo consta dos documentos acostados ao
remédio heroico, o paciente foi condenado a cumprir, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113913-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.068
4/6
prisional inicial fechado, a pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, além
do pagamento de 416 diárias mínimas, pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas; verifica-se o trânsito em julgado para
acusação aos 10 de agosto de 2010 (fls. 96).
O paciente encontra-se foragido até a presente
data.
O d. Impetrante aduziu que, em razão de ter o
paciente permanecido no cárcere, por conta de prisão processual, pelo
lapso de 04 meses e 14 dias, o cálculo da prescrição deve considerar a
detração sendo que a remanescente sanção de 03 anos, 09 meses e 16
dias encontra-se prescrita, ex vi do artigo 109, inciso IV, do Estatuto
Repressor, porquanto deve ser observado o disposto no artigo 113 do
mesmo Codex.
Sem razão, contudo.
Explico.
A prescrição da pretensão executória norteia-se
pelo quantum concreto de castigo imposto no título condenatório
definitivo in casu, 04 anos e 02 meses, o qual enseja lapso prescricional
de 12 anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Estatuto Repressor.
E nem se alegue a incidência do disposto no
artigo 113 da Lei Substantiva Penal, que determina que “No caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113913-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.068
5/6
evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a
prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena”.
Ora, o texto legal, de clareza solar, indica suas
hipóteses de incidência: em caso de evasão ou, ainda, de revogação de
livramento condicional quer seja, após INICIADA A EXECUÇÃO.
E, no caso vertente, o paciente, foragido, não
estreou a expiação de sua pena.
A Suprema Corte já deliberou sobre o tema;
confira-se:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.
Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes de extorsão
mediante sequestro e quadrilha ou bando. Condenação. Pedido
de reconhecimento da prescrição da pretensão executória com
base na pena residual (artigo 113 do CP). 4. Ausência de
prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. O
tempo de prisão provisória não pode ser computado para
efeito da prescrição. Precedentes. 6. A questão discutida
envolve o reexame de normas infraconstitucionais. Eventual
afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de
forma meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (ARE 938056 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
08/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG
04-04-2016 PUBLIC 05-04-2016
sem destaques no
original).
No mesmo sentido, decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, destacando a proibição de interpretação
extensiva nos casos de prescrição da pretensão executória estatal:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2113913-28.2020.8.26.0000 -Voto no 18.068
6/6
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMUTAÇÃO. PENA RESIDUAL.
CASO CONCRETO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 113 DO CP.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL
INALTERADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
“I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
“II 'O cálculo da prescrição pela pena residual, conforme
prevê o art. 113 do Código Penal, limita-se às hipóteses de
evasão e de revogação do livramento condicional. Vale
dizer, o citado dispositivo tem interpretação restritiva'
(RHC 99.969/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe 19/09/2018).
“III - No caso concreto, nenhuma das hipóteses do art. 113
do Código Penal foi efetivamente comprovada.
“Habeas corpus não conhecido”. (HC 541.317/SP, Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020 sem
destaques no original).
Estabelecido o prazo prescricional de 12 anos,
não se vislumbra sua fruição entre a data do trânsito em julgado para a
acusação (10 de agosto de 2010 fls. 96) e a presente data.
Inexistente, pois, constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
3. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006